Tribunal: TJMT
Processo: 0010693-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010693-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA FERNANDES DE SOUZA LEITE - CPF: 025.096.671-90 (APELANTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), RICARDO SAAD - CPF: 258.231.676-87 (APELANTE), SANDRA REGINA FRANCO LIMA - CPF: 093.264.968-80 (ADVOGADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (REPRESENTANTE), RICARDO SAAD - CPF: 258.231.676-87 (APELADO), SANDRA REGINA FRANCO LIMA - CPF: 093.264.968-80 (ADVOGADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), LILI DE SOUZA SUASSUNA BECKER - CPF: 071.341.014-01 (ADVOGADO), JANAINA FERNANDES DE SOUZA LEITE - CPF: 025.096.671-90 (APELADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JANAINA FERNANDES DE SOUZA LEITE E DESPROVEU O DE RICARDO SAAD.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ESQUECIMENTO DE MATERIAL METÁLICO NO CORPO HUMANO – CIRURGIA DE CESAREA E LAQUEADURA – NECESSIDADE DE NOVA INTERVENÇÃO CIRURGICA DE URGÊNCIA – CULPA COMPROVADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE JANAINA FERNANDES DE SOUZA LEITE EM PARTE PROVIDO E RECURSO DE RICARDO SAAD DESPROVIDO.

Comprovado o nexo causal entre o ato e o dano sofrido pela apelada, a caracterizar a culpa do médico, ora apelante.

A responsabilidade civil do médico atuante no caso é subjetiva e deve pautar-se diante das provas existentes nos autos, quanto a sua conduta negligente ou imperita a ponto de ensejar o dever de reparação do dano moral. Sendo a atividade médica de meio e não de resultado, a simples alegação do dano, sem a presença dos demais pressupostos, não configura a culpa, tornando-se necessário provar a negligência, imperícia ou imprudência. Contudo, sendo comprovado que houve erro no procedimento adotado pelo médico, a responsabilidade deve subsistir.

Quanto ao valor arbitrado entendo pela majoração diante de toda a conduta negligente verificada nos autos, em que deve ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Dano moral majorado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021